Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-16.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-16.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-16.2023.8.14.0051

APELANTE
: Maria da Conceição Ferreira dos Santos

ADVOGADO
: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues – OAB/PA 31.912

APELADO
: Banco BMG S.A.

ADVOGADO
: Antônio de Moraes Dourado Neto – OAB/PE 23.255-A

RELATORA
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação.

II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico e não constando assinatura digital, e não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse.

III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-16.2023.8.14.0051

APELANTE
: Maria da Conceição Ferreira dos Santos

ADVOGADO
: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues – OAB/PA 31.912

APELADO
: Banco BMG S.A.

ADVOGADO
: Antônio de Moraes Dourado Neto – OAB/PE 23.255-A

RELATORA
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Maria da Conceição Ferreira dos Santos
, em face de sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito/Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
Maria da Conceição Ferreira dos Santos
contra o
Banco BMG S.A.
.

A autora,
Maria da Conceição Ferreira dos Santos
, alegou que, ao realizar contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, não tinha conhecimento de que se tratava de um "cartão de crédito consignado", modalidade conhecida como Reserva de Margem de Crédito (RMC). A autora afirmou que nunca desbloqueou ou utilizou o referido cartão e que os descontos, realizados mensalmente em seu benefício previdenciário, eram referentes apenas aos encargos do cartão, tornando a dívida impagável. Dessa forma, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O
Banco BMG S.A.
, por sua vez, apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação. A instituição financeira afirmou que todas as informações foram devidamente fornecidas, e que o contrato foi assinado pela autora, que teria realizado saques por meio do cartão. O banco ainda alegou que a parte autora usufruiu do valor disponibilizado, o que justificaria a validade do contrato e os descontos em sua folha de pagamento

Em sentença, o juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora. Fundamentou que o banco conseguiu comprovar a regularidade do contrato firmado, com a devida documentação, incluindo assinaturas e concordância de nome e dados bancários da autora. O magistrado considerou que a parte ré cumpriu o ônus probatório, evidenciando a validade do contrato. Assim, afastou a pretensão de anulação contratual e, consequentemente, a repetição de indébito e a indenização por danos morais, por não reconhecer qualquer ato ilícito praticado pelo banco

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, uma vez que não foi esclarecida sobre a natureza do contrato firmado. Argumentou que a prática adotada pelo banco é abusiva, uma vez que ofereceu um produto diverso do pretendido, o que teria induzido a apelante em erro. Além disso, a apelante destacou que, sendo idosa e de baixa escolaridade, não possuía pleno conhecimento da modalidade contratada

O Banco BMG S.A., em contrarrazões, reiterou a regularidade do contrato, reafirmando que todas as informações foram prestadas de forma adequada, e que a autora utilizou os valores disponibilizados por meio do cartão de crédito. A instituição financeira defendeu a manutenção da sentença, destacando a ausência de qualquer vício de consentimento e a validade da contratação realizada

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de ____________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-16.2023.8.14.0051

APELANTE
: Maria da Conceição Ferreira dos Santos

ADVOGADO
: Elmadan Alvarenga Mesquita Rodrigues – OAB/PA 31.912

APELADO
: Banco BMG S.A.

ADVOGADO
: Antônio de Moraes Dourado Neto – OAB/PE 23.255-A

RELATORA
: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Maria da Conceição Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.

A controvérsia central reside na alegada falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à modalidade contratada, especificamente a contratação de um cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento à autora, que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado comum.

Analisando os autos, verifica-se que as alegações da autora/apelante são pertinentes, haja vista que os contratos e documentos apresentados pelo banco apelado não consta com a assinatura da autora , tendo ocorrido a contratação via reconhecimento facial, verifica-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito em questão, constando na fatura apenas a contratação do empréstimo impugnado. Ademais, a consumidora não nega a contratação do empréstimo, contudo volta-se contra a modalidade de contratação do mútuo por meio de cartão de crédito consignado, o que caracteriza a Reserva de Margem de Crédito (RMC), com o consequente desconto direto em seus proventos

Sabe-se que esta modalidade de cartão de crédito consignado é deduzido uma reserva de 5% do valor líquido do benefício previdenciário, descontados mensalmente, mesmo que o titular não faça uso do cartão.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, é expresso ao determinar que a informação clara e adequada sobre produtos e serviços é direito básico do consumidor, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Em consonância com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência, cabe ao banco réu demonstrar que cumpriu com o dever de informar a consumidora de forma adequada e clara. Todavia, não consta nos autos prova contundente de que a autora tenha recebido explicações detalhadas sobre a modalidade contratada.

Ademais, a própria narrativa fática revela que a autora jamais desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito para compras. Os valores contratados foram creditados diretamente em sua conta corrente, o que reforça a tese de que seu objetivo era a obtenção de crédito bancário simples, denominado de empréstimo consignado, e não a adesão a um produto diverso, como o cartão de crédito consignado, situação que reforçam o vício de consentimento na contratação.

Além disso, a modalidade de cartão de crédito consignado apresenta-se mais onerosa ao consumidor, uma vez que implica não apenas ao pagamento de parcelas mensais, mas também a cobrança de encargos rotativos, que tornam a dívida crescente, quando o pagamento se atém apenas ao limite da reserva consignável, não havendo prazo pré definido para quitar a dívida.

Nesse sentido, tenho que em razão da vulnerabilidade da parte autora (art. 4º, I, CDC/90) e do dever de a parte ré prestar informações claras e objetivas sobre os seus produtos e serviços (Art. 31, CDC/90), e diante do fato de o contrato ter sido celebrado somente através de assinatura via reconhecimento facial e geolocalização, ou seja, não consta assinatura nos contratos, supõe-se que não houve o devido esclarecimento da modalidade contratada, repercutindo em quebra da boa-fé objetiva, uma vez que as legítimas expectativas da parte autora (contratação de empréstimo e não de cartão de crédito com margem consignável) foram frustradas, gerando vantagem para a parte ré.

Portanto, cabe a conversão do contrato por RMC em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença, abatendo-se os respectivos valores já pagos pela consumidora.

No tocante aos danos morais, é patente que a conduta da instituição financeira, ao não prestar informações claras e induzir a consumidora a uma contratação diversa daquela que desejava, gerou angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico, não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse e, em razão disso, suportou descontos mensais em sua renda previdenciária, comprometendo seu sustento. Assim, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em situação semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE CONTRATAÇÃO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE CLAREZA. CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os contratos de cartão de crédito com empréstimo consignado podem ser abusivos e ilegais quando ausentes informações necessárias acerca da avença, revelando-se, por vezes, uma sistemática de simulação de empréstimos a juros de cartão de crédito, devendo a matéria ser tratada caso a caso, não se admitindo generalizações. 2) Quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0005217-75.2019.8.04.0000, foram fixados critérios objetivos para a avaliação da clareza do contrato. 3) Ausência de clareza na indicação do serviço, juros, encargos e demais elementos essenciais à avença invalida eventual contrato firmado entre as partes. Consoante tese n.º 06 do IRDR, deve-se converter o contrato havido entre as partes em empréstimo pessoal consignado em folha, devendo ser recalculada a dívida em fase de liquidação de sentença.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0778479-09.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando: 1) a conversão do contrato de mútuo para o formato de contrato de empréstimo consignável tradicional, 2) a condenação do banco réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a instituição financeira arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantidos os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte autora.

É como voto.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024